Tribunal: STF
Processo: HC 226734
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES E NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS FORA DOS PERÍODOS DE PRORROGAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.015.015/MT.



    2. Colhe-se dos autos ter o Ministério Público instaurado Procedimento Investigatório Criminal (PIC) contra o paciente, tendo em vista a possível ocorrência dos crimes previstos nos arts. 288, 317 e 333 do Código Penal (associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva), art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de capitais), e art. 90 da Lei nº 8.666, de 1993 (fraude em licitação). Apura-se suposta prática de crimes perpetrados contra a administração do Município de Rondonópolis/MT, a partir da celebração de contrato entre o Município e a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (Coopervale) com objetivo de atender a serviços de urgência e emergência junto à Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Nefrologia. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso requerendo o trancamento do procedimento investigatório em razão de suposta nulidade da decisão que autorizou a prorrogação das investigações. Pretendia ainda fossem declaradas ilícitas as provas produzidas antes da autorização de prorrogação e após o prazo legal para conclusão do procedimento. A ordem foi parcialmente concedida apenas para reconhecer a ilegalidade das provas produzidas fora do período de prorrogação legal. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, tendo o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, dado-lhe provimento para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça, denegando a ordem. Inconformada, a defesa interpôs o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do procedimento investigatório ter tramitado, sem autorização do órgão competente, após escoado o prazo legal. Afirmam que, segundo as Resoluções nº 181, de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e nº 35, de 2009, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o PIC deve ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas prorrogações sucessivas, por igual período, mediante decisão fundamentada do membro do MP responsável por sua condução, sendo ainda necessária prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público quando o prazo para conclusão exceder 180 dias. Asseveram que o requerimento de prorrogação de prazo somente foi realizado perante o órgão superior após decorridos mais de 180 dias desde a instauração da investigação, tendo sido o pedido deferido mediante despacho genérico.



    6. Os impetrantes prosseguem afirmando que, mesmo ciente de que o PIC dependia de expressa autorização do CNMP para continuar tramitando, a autoridade ministerial não aguardou o deferimento de dilação de prazo e despachou nos autos em 28/01/2020, determinando a expedição de carta precatória e requisitando a execução de diligências. Além disso, asseveram que o CNMP prorrogou em 90 dias o prazo para encerramento do procedimento investigatório, tendo este escoado em 18/05/2020. Contudo, as investigações prosseguiram após essa data, sem qualquer nova prorrogação pelo órgão competente. Mencionam o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 593.727/MG. Dizem contrariados os princípios do devido processo legal, do dever de motivação e de duração razoável do processo.



    7. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do curso do Procedimento Investigatório Criminal nº 04/2019-GAECO-RONDONÓPOLIS, até final julgamento deste writ. No mérito, pedem o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no HC nº 1010257-55.2021.8.11.0000.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Conforme já assentando por esta Suprema Corte, ao julgar o Tema nº 184 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 593.727-RG/MG), no ordenamento jurídico brasileiro, a atividade investigatória não é função restrita às polícias federal e civil. O Ministério Público também possui competência para promover, diretamente e por prazo razoável, investigações de natureza criminal. Eis a tese fixada no referido julgamento:



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição.”



    (RE nº 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. do Acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/05/2015, p. 08/09/2015).



    9. No caso em exame, tem-se que o Ministério Público de Mato Grosso, nos limites de seu poder de investigação, instaurou procedimento investigatório em face do paciente, para apurar a possível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação.



    10. No ato apontador como coator, o STJ, ao afastar a alegação de excesso de prazo na tramitação do PIC, consignou tratar-se de prazo impróprio e de processo que envolve certa complexidade. Veja-se o seguinte trecho da decisão:



    “No caso em tela, está-se diante de procedimento assemelhado ao inquérito policial em face de réu solto que teve início em 13/6/2019 e foi validamente e formalmente prorrogado até 90 dias contados a partir de 21/1/2020 no entender do TJ, que reconheceu a ilegalidade da tramitação do PIC desde então em julgamento do habeas corpus, em meados de 2021.



    Nessa situação, tem-se que os prazos são impróprios. Precedente (grifo nosso):



    (...)



    E, sendo os prazos impróprios, a falta de justificação oportuna é inerente ao escoamento deles. Logo, a análise que se faz necessária para constatação do excesso de prazo deve se pautar na razoabilidade em atenção ao caso concreto.



    Nesse sentido, ao contrário do voto vogal e do voto médio, tem-se que o voto vencido do relator melhor soluciona a questão, pois a prorrogação do PIC, caso oportunamente houvesse sido realizada, certamente encontraria justificativa idônea, a demonstrar a ausência de prejuízo, eis que: a) entre a vigência do PIC e o acolhimento do habeas corpus tem-se o transcurso de aproximadamente 2 anos, sendo o lapso não prorrogado próximo de 1 ano; b) havia indícios de crimes de corrupção ativa, de corrupção passiva, associação criminosa, lavagem de dinheiro e fraude em licitação, a denotar complexidade do feito; c) a Defesa tinha conhecimento da continuidade das investigações ao longo de 2020, foi atuante em impugnar outros atos, mas somente impugnou a ultrapassagem do prazo prorrogado em meados de 2021; e d) o PIC tramitou de forma física e, mesmo durante a suspensão de prazos pela pandemia, foram praticados atos, como diversos pleitos de medidas cautelares, destacando-se o cumprimento de 30 medidas judiciais de busca e apreensão pessoal e domiciliar em diversas cidades de Estados diversos.



    No mesmo sentido, ou seja, da necessidade de constatação de excesso de prazo com base na razoabilidade, citam-se precedentes (grifos nossos): (...)” (e-doc. 28, p. 20-22).



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. No termos em que decidido pelo STJ, os prazos legais previstos para conclusão das investigações, incluídos aqui, em razão de sua similitude aos inquéritos policiais, os referentes aos procedimentos investigatórios realizados pelo MP, são impróprios, não havendo que se falar em nulidade quando extrapolado o lapso temporal em virtude da complexidade das investigações. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. O prazo previsto na legislação para término da investigação penal é impróprio, não prevendo a lei consequência processual de cunho libertatório se inobservado o lapso temporal. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 127.657-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 12/08/2015; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO POLICIAL – PRAZO – PRISÃO PREVENTIVA – REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA. O lapso previsto para o término do inquérito consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade de prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 180.729/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos).



    “Embargos de Declaração. Penal e processo penal. Alegação de omissão. Investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caso com diversos investigados que supostamente teriam cometidos crimes por intermédio de estruturas organizadas, de maneira oculta ou disfarçada. Envolvimento de ex-parlamentar federal. Complexidade do caso que justifica maior prazo de tramitação do inquérito. Presença de elementos que evidenciam a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Tese de excesso de prazo afastada. Ausência de omissão no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Inq nº 4.232-AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/11/2022, p. 02/12/2022; grifos nossos).



    12. Assim, não há se falar em invalidade das provas produzidas no período em que o PIC excedeu o período das prorrogações. Consideradas as informações presentes no processo, entendo que a complexidade do caso revelou a necessidade de prosseguimento das investigações mesmo não havendo pedido do MP para novas dilações a cada 90 dias e ainda que requerida a prorrogação perante o órgão superior após decorridos mais de 180 dias desde a instauração da apuração. A prática de atos durante esses intervalos consiste apenas em mera irregularidade, e não em nulidade.



    13. Tampouco assiste razão aos impetrantes quanto à ausência de fundamentação idônea das decisões que autorizaram a prorrogação do prazo para conclusão do PIC. Colhe-se do ato coator o seguinte trecho, no qual transcrito parte do voto vencido proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do habeas corpus lá impetrado:



    “Pois bem, no tocante ao prejuízo decorrente do prosseguimento das investigações sem a devida justificação e formalização das prorrogações a cada 90 dias, o relator, vencido, externou o seguinte no julgamento do habeas corpus (grifos nossos):



    ‘E, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), que busca a preservação máxima possível dos atos, a nulidade processual somente será decretada quando dela decorrer efetivo e demonstrado prejuízo às partes. (STJ - AgRg no HC 623.120/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIODE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).



    Com efeito, as ocorrências apontadas deste writ (despachos sucintos, mas justificados, despachos extemporâneos, mas que atenderam a sua finalidade e, também, a inexistência de novas prorrogações desde maio/2020) apresentam-se, ao meu ver, como mera desatenção às formalidades do PIC, sobretudo porque os impetrantes sequer comprovaram o efetivo prejuízo ou o cerceamento de defesa provocados por essas irregularidades.



    Aliás, apenas para que os Impetrantes não fiquem sem resposta, esclareço-lhes que:



    O despacho datado de 18.9.2019 não apresenta qualquer mácula e, ainda que sucintamente, menciona a imprescindibilidade da continuação das investigações por mais 90 dias.



    De fato, manuseando os documentos aqui anexados, não se mostra razoável pretender, diante da complexidade do caso concreto, que todas as condutas e o grau de participação dos diversos investigados fossem completamente esclarecidos em um único prazo inicial de 90 dias - junho/2019 a setembro/2019.



    Ao prorrogar por mais 90 dias as investigações (ou seja, de 18.9.2019 a 18.12.2019), o d. Promotor de Justiça, obviamente, preservou ativo o PIC, até porque, naquele período, ainda estava pendente a conclusão de várias diligências (devolução de cartas precatórias, expedição de ofícios à Junta Comercial – JUCEMAT e ao TCEMT, etc.), incluindo-se algumas medidas cautelares deferidas em 2º Grau de Jurisdição (MC n. 51484/2019 –Relator: Dese. Juvenal Pereira da Silva), já que inicialmente, investigava-se o envolvimento do Prefeito Municipal de Rondonópolis nas práticas criminosas (PIC 33393/2020, e MC n.51484/2019 e 29134/2020).



    Da mesma forma, o pedido de declaração de nulidade dos elementos probatórios colhidos entre os períodos de 18.12.2019 e 18.2.2020 também não prospera, porque as diligências praticadas, nesse ínterim, foram convalidadas pela decisão do Conselho Superior do MP/MT, que em 17.2.2020 prorrogou as investigações por mais 90 dias.



    Para além disso, é evidente que o prazo concedido em 18.9.2019 escoou exatamente na véspera do recesso forense (18.12.2019) e em 21.1.2020 (retorno das atividades judiciárias), o d. parquet requereu a prorrogação das investigações ao CSMP/MT, tendo, logo depois, em 28.1.2021, determinado a realização das diligências elencadas nos Ids. 90577476 a90577477 (cumpridas em 29.1.2020 - campana para verificar as atividades dos diretores da Coopervale, suas residências, locais de trabalho, bens que possuem, bem como identificar seus números de celulares e e-mails).



    E, c. v a d. Defesa, a pequena paralisação do PIC durante o recesso forense e sua retomada em janeiro/2020 (antes mesmo da decisão do CSMP/MT - datada de 17.2.2020), não trouxe efetivo prejuízo ao paciente



    Primeiro, porque aquelas diligências tinham característica sigilosa (não havendo se falar em cerceamento de defesa) e segundo, porque semanas depois (em 17.2.2020), foi proferida a decisão do CSMP/MT autorizando a prorrogação das investigações (com justificativa nos termos apresentados pelos condutores do PIC), convalidando, portanto, todos os atos praticados até então, e atingindo sua finalidade.



    Apenas a título de argumentação, sobre isso, creio eu, que a Resolução n. 181/2017, ao disciplinar a reanálise de 90 em 90 dias dos prazos, buscou apenas dar uma padronização formal mínima aos pedidos e decisões de cunho administrativos, a fim de se evitar aquelas investigações ad aeternum ou ad infinitum et ultra, o que, manifestamente, não é o caso dos autos.



    Mutatis mutandis, o Pacote Anticrime, ao conferir nova redação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, também buscou essa mesma padronização ao determinar a reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, e sobre isso, é entendimento unânime das Cortes Superiores (com o qual faz coro este e. TJMT) que a ausência ou mesmo a demora dessa reavaliação caracteriza mera irregularidade, principalmente se presentes os motivos autorizadores da cautelar.



    Se é assim, similar raciocínio deve ser feito neste writ: tratando-se de paciente solto, de prazos não peremptórios e, ainda, havendo sérios indícios de crimes de Corrupção Ativa e Passiva (art. 317 e art. 333 – CP); Associação Criminosa (art. 288, CP); Lavagem de Capitais (art. 1º e seguintes da Lei nº 9613/1998); Fraude em licitação (art. 90 da Lei nº 8666/1993 – atual art. 337-L, do CP, não vejo qualquer mácula na continuação das atividades do PIC, e no fato de a decisão datada de 17.2.2020 ter sido proferido após os 90 dias previstos na Resolução do CNMP, a refletir a ideia de que o reconhecimento da pretendida nulidade, na hipótese, seria a consagração de um formalismo exagerado e inútil.



    Nesse sentido, aliás, lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho:



    ‘Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e decorre da ideia geral de que as formas processuais representam tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício. Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objeto maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pás denullité sans grief.’ (Ada Pellegrini Grinover; As nulidades no processo penal,12. ed., p. 27).



    Finalmente, quanto à falta de autorização do CSMP/MT desde 18.5.2020 dilatando os prazos para a conclusão do PIC, pelas mesmas razões apresentadas em linhas acima e também porque passado mais de um ano, é certo que a defesa técnica do paciente, mesmo ciente da continuidade das investigações ao longo do ano de 2020, nunca impugnou ‘a falha’, o que só reforça a ideia de inexistência de prejuízo à sua esfera jurídica e falta de justa causa para se anular os elementos probatórios colhidos pelo MP desde então.



    Não desconheço que este e. TJMT possui precedente reconhecendo a nulidade das provas obtidas em desatenção ao art. 13 da Resolução n. 181/2017/CNMP (N. U1012316-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2018, publicado no DJE 30/01/2018).



    No entanto, com as vênias de estilo, ouso divergir daquele entendimento, porque, no caso em debate, as irregularidades apontadas somente justificariam uma nulidade se, de fato, afetassem as garantias do devido processo legal, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos em observância ao princípio da instrumentalidade das formas - pas de nullité sans grief.



    In casu, é evidente que a ausência de dilação dos prazos para as investigações desde maio/2020 não gerou prejuízo algum aos investigados, já que, pelo que noto, a Coopervale e o paciente (diretor da empresa), assim como a administração municipal de Rondonópolis-MT, sempre souberam do andamento do PIC ao longo do ano de 2020, tendo, inclusive, de acordo com os informes de Id. 992531966, respondido a algumas requisições do NACO ou GAECO, mas curiosamente, somente após a remessa dos autos para a 7ª Vara Criminal da Capital e depois de deferidas Medidas de Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar em desfavor de alguns investigados, é que pleitearam a nulidade e das investigações em trâmite desde 2019.



    Ademais, conforme também explicado nos informes, o PIC tramitava de forma física, e embora os atos administrativos tenham sido prejudicados pela ocorrência da pandemia, a investigação permaneceu ininterrupta e sob vigilância dos Promotores de Justiça responsáveis pela demanda, com diversos pleitos de natureza cautelar preparatória ajuizados diretamente neste e. TJMT, com posterior declínio da competência para o juízo de 1º grau e remessa dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que, aliás, também é objeto de impugnação, pelo paciente, em outro writ ainda em julgamento nesta Corte de Justiça.



    Outrossim, recentemente, foram cumpridas cerca de 30 Medidas Judiciais de Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar em diversas cidades de Mato Grosso e nas cidades de Japorã-MS e Guaíra-PR contra a qual também se insurgiu o paciente, o que demonstra que os investigados não só e acompanham as investigações, como vêm impugnando algumas deliberações, e o PIC sempre seguiu de forma contínua e ininterrupta.



    Assim, embora reconhecida a desatenção ao art. 13 da Resolução n. 180/CNMP, não há de se cogitar ofensa à ampla defesa dos investigados e, portanto, não tendo os Impetrantes demonstrado que a falta do ato impediu o direito de defesa, deve ser afastada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas - pas de nullité sans grief - a pretensão para que se declare a nulidade dos elementos probatórios colhidos.’ (fls. 488/493)



    Extrai-se do trecho acima que o relator, embora tenha reconhecido a desatenção a normativos infralegais que demandavam uma reanálise das investigações a cada 90 dias para fim de prorrogá-las, asseverou que não houve prejuízo, pois as investigações eram de conhecimento da Defesa e prosseguiram em meio ao contexto da pandemia de forma justificada em razão dos atos praticados para apuração de vários delitos, inclusive com acatamento de medidas judiciais.” (e-doc. 28, p. 8-11; grifos nossos).



    14. Pela leitura do trecho acima, percebe-se que, embora sucinta, foi apresentada fundamentação suficiente para deferir a prorrogação do prazo. Além disso, não há desproporcionalidade ou irrazoabilidade na medida, uma vez que a dilação foi decretada em razão da imprescindibilidade da continuação das investigações diante da complexidade do caso concreto, estando pendente a conclusão de inúmeras diligências, como devolução de cartas precatórias e expedição de ofícios a juntas comerciais. À luz desse quadro, não vislumbro contrariedade à duração razoável do processo.



    15. As instâncias antecedentes também pontuaram o fato de o investigado encontrar-se em liberdade e a inexistência de prejuízo, uma vez que amplamente assegurado o direito de defesa, estando assistido por advogado durante toda a investigação, respondendo a requisições e impugnando algumas deliberações. Desse modo, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição.



    16. Não obstante o PIC esteja em tramitação há certo tempo, não há se falar em constrangimento ilegal, uma vez somente ser possível o trancamento de investigações em hipóteses excepcionais, não vislumbradas no caso concreto. A continuidade das apurações, portanto, é medida que se impõe. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator